Tribunal: STF
Processo: RE 1451092
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA - CFMV. CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. ATIVIDADE DE ANÁLISES CLINICAS VETERINÁRIA. ATUAÇÃO DE BIOMÉDICOS. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE PRIVATIVA DA MEDICINA VETERINÁRIA. DECRETO 70.206/72 E LEI 5.517/68. RESOLUÇÃO CFBM 154/2008. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. (6)



    1. Os conteúdos essenciais na graduação do Biomédico encontram-se incluídos no processo de saúde-doença humana e análises de amostras colhidas em seres humanos, não contemplando a saúde animal por extensão, considerando as peculiaridades e diversidades das espécies.



    2. A Resolução 154/2008 do CFBM foi emitida com a finalidade de declarar que o profissional Biomédico está habilitado a emitir laudos, realizar exames laboratoriais e diagnósticos em animais de pequeno e grande porte. No entanto, o médico veterinário é o profissional legalmente habilitado para essa atividade, nos termos do art. 1° do Decreto n° 70.206/72 c/c art. 5 0 , 6° e 27 da Lei n° 5.517/68. Apesar de alguns procedimentos laboratoriais serem comuns em amostras coletadas em humanos e animais, a interpretação dos dados requer conhecimentos específicos de citologia, bioquímica e patologia veterinária, aplicados à diversidade de espécies, sejam animais domésticos ou selvagens.



    3. Dessa forma, em obediência ao princípio da legalidade, o enquadramento de atribuições e/ou imposição de restrições ao exercício profissional devem estar previstos, no sentido formal, em lei. Está demonstrado que a Resolução 154/2008 constitui ato eivado de ilegalidade, ultrapassando os limites da norma de regência da área de Biomedicina (Lei n. 6.684/1979), em razão de acrescentar, no rol de atribuições do biomédico, atividades que necessitam de embasamento teórico específico da área de medicina veterinária.



    4. Honorários nos termos do voto.



    5. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente